Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CRIMINAL. FALTA DE CONDUTA OMISSIVA DE AGENTES DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PROVAS DOS DANOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
I – A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
II – Não se verifica a existência de conduta omissiva imputada a agentes do Distrito Federal que atuaram conforme disciplina legal, e concluíram Laudo de Perícia Papiloscópica dentro de prazo razoável, comunicando ao Juízo a falsidade na identificação do autuado.
III – O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não detém competência para processar e julgar ação que visa responsabilidade civil de servidores públicos vinculados à União.
IV - Apelação desprovida.